Tribunal: TJDFT
Processo: 0019635-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0019635-05.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: HEIDA FARANI VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 21120519. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator